Tribunal: TJDFT
Processo: 0742600-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742600-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCI CORREIA DA SILVA OLIVEIRA, MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA REU: MARIA ELISA BOLELE DE ALMEIDA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por FRANCI CORREIA DA SILVA OLIVEIRA e MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA em desfavor de MARIA ELISA BOLELE DE ALMEIDA GOMES, na qual pretendem, com fundamento no art. 966, VII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da sentença da 2a Vara Cível do Gama que decretou a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e condenou os ora requerentes a pagar os aluguéis e encargos locatícios de outubro de 2021 até a efetiva entrega das chaves, ressalvado o período de 27/11/2021 a 29/01/2022 e os valores constantes dos documentos de ID 121450868 (ID 138284970, autos originais). Os requerentes alegam que: 1) em 17/11/2021, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF/LEGAL lavrou auto de infração e determinou a paralisação de sua atividade comercial, sobre o fundamento de que o imóvel, objeto do contrato de locação, não podia ser utilizado para a realização de festas e eventos; 2) apesar de a lei de uso e ocupação do solo ser de 2015 e o contrato firmado entre as partes de 2020, a requerida não mencionou a existência de impedimento quanto à realização da atividade comercial de buffet infantil no imóvel; 3) na época, não havia provas da má-fé da requerida, mas que, em 27 de maio de 2023, tomaram conhecimento de que o imóvel havia sido alugado novamente para a mesma finalidade; 4) é possível concluir que a requerida age deliberadamente de forma ilícita, ao ocultar de seus locatários que o imóvel não pode ser destinado como casa de festas e eventos; e 5) o contrato firmado entre as partes é nulo, pois a requerida não cumpriu com sua obrigação de entregar o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, tampouco garantiu, durante o tempo da locação, o uso pacífico do bem. Ao final, requerem: 1) o deferimento da gratuidade de justiça; 2) a concessão de tutela de urgência para que ocorra suspensão do cumprimento de sentença 0702500-48.2022.8.07.0004; e 3) no mérito, a rescisão da sentença e o novo julgamento da causa. Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. Concedida a gratuidade de justiça e indeferida a tutela de urgência requerida (ID 52404595). Em contestação (ID 53728943), a requerida, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça concedida aos requerentes. Afirma que: 1) extrai-se do extrato bancário de Marcos que, durante o período de 23/03/2023 a 21/06/2023, foram recebidos créditos no importe total de R$ 16.641,21 – que corresponde a R$ 5.547,07 por mês – bem mais que a maioria da população brasileira aufere e que, portanto, afasta o direito à gratuidade de justiça; 2) causa estranheza que a ação tenha sido distribuída em 04/10/2023, mas que os extratos bancários de Marcos se refiram apenas à movimentação realizada entre março a junho de 2023; 3) tal circunstância permite desconfiar que Marcos não queira apresentar sua movimentação financeira atual; 4) Franci não apresentou seus extratos bancários; e 5) a declaração de imposto de renda, por si só, não é suficiente para aferição da condição de hipossuficiência econômica da requerente. Argui ainda a inadmissibilidade da ação rescisória, por carência da ação, ao argumento de que: 1) as provas que os requerentes pretendem produzir não atendem aos requisitos do art. 966, VII, do CPC; 2) a doutrina e a jurisprudência entendem que o documento novo que permite o ajuizamento da ação rescisória é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas que a parte interessada ignorava ou não podia fazer uso e que, por si só, seria capaz de assegurar pronunciamento favorável ao autor da demanda rescisória; e 3) a suposta prova nova – impossibilidade de o imóvel ser destinado à atividade de festas infantis – já era conhecida pelos requerentes e, inclusive, foi alegada por eles na ação originária. No mérito, alega que: 1) não há prova de que ela teria alugado o imóvel ciente da proibição de funcionamento da atividade de festas infantis no bem; 2) diferente do afirmado pelos requerentes, os novos locatários exercem a atividade de creche e não de buffet infantil; e 3) os requerentes fizeram acusações falsas. Pede, ao final: 1) a revogação da gratuidade de justiça concedida aos requerentes; 2) o acolhimento da preliminar de carência de ação; 3) caso ultrapassa a preliminar, a improcedência dos pedidos; 4) a condenação dos requerentes a pagarem multa por litigância de má-fé; e 5) a condenação dos requerentes nas despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do proveito econômico pretendido. Os requerentes foram intimados para se manifestarem sobre a impugnação à gratuidade de justiça e a preliminar de carência de ação e apresentarem seus extratos bancários atualizados, além de outros documentos destinados à comprovação de sua hipossuficiência econômica (ID 54092049). Em resposta, juntaram seus extratos bancários (IDs 55416390/92 e 55747413). É o relatório. DECIDO. 1. Gratuidade de justiça A gratuidade de justiça foi concedida preliminarmente aos requerentes com base nos elementos existentes nos autos (ID 52077308) e no fato de o benefício ter-lhes sido concedido na ação originária (ID 138284970, autos 0702500-48.2022.8.07.0004). A requerida, em contestação, impugnou a gratuidade de justiça concedida aos requerentes (ID 53728943). Alegou que: 1) extrai-se do extrato bancário de Marcos que, durante o período de 23/03/2023 a 21/06/2023, foram recebidos créditos no importe total de R$ 16.641,21 – que corresponde a R$ 5.547,07 por mês – bem mais que a maioria da população brasileira aufere e que, portanto, afasta o direito à gratuidade de justiça; 2) causa estranheza que a ação tenha sido distribuída em 04/10/2023, mas que os extratos bancários de Marcos se refiram apenas à movimentação realizada entre março a junho de 2023; 3) tal circunstância permite desconfiar que Marcos não queira apresentar sua movimentação financeira atual; 4) Franci não apresentou seus extratos bancários; e 5) a declaração de imposto de renda, por si só, não é suficiente para aferição da condição de hipossuficiência econômica da requerente. Em resposta, os requerentes juntaram seus extratos bancários atualizados (IDs 55416390/92 e 55747413). Os documentos apresentados confirmam o estado de hipossuficiência econômica alegado (ID 52077308). Rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade de justiça concedida aos requerentes. 2. Carência de ação A requerida argui a inadmissibilidade da ação rescisória, por carência da ação, ao argumento de que: 1) as provas que os requerentes pretendem produzir não atendem aos requisitos do art. 966, VII, do CPC; 2) a doutrina e a jurisprudência entendem que o documento novo que permite o ajuizamento da ação rescisória é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas que a parte interessada ignorava ou não podia fazer uso e que, por si só, seria capaz de assegurar pronunciamento favorável ao autor da demanda rescisória; e 3) a suposta prova nova – impossibilidade de o imóvel ser destinado à atividade de festas infantis – já era conhecida pelos requerentes e, inclusive, foi alegada por eles na ação originária. Razão não lhe assiste. De acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça – STJ, as condições da ação devem ser examinadas de acordo com a Teoria da Asserção, ou seja, conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial, sem qualquer análise sobre a verdade dos fatos ou a probabilidade do direito (AgInt no REsp: 1931519/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021; REsp 1671315/SC, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019; REsp 1678681/SP, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018). O interesse de agir está ligado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina judiciária (DINAMARCO, 2001). O provimento jurisdicional pretendido pelo autor deve ser apto a lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática para justificar a atividade jurisdicional. Dessa forma, como os autores alegam ter obtido prova nova para embasar a ação rescisória, evidente que há interesse processual. O enquadramento da prova como “nova”, nos termos do art. 966, VII, do CPC, é matéria afeta ao mérito da ação rescisória. Ressalte-se ainda que o STJ sedimentou entendimento de que “a ação rescisória não pode ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa” (STJ - REsp: 1694267 PE 2016/0088725-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017). Ilustrativamente, consignem-se ainda os seguintes julgados das Câmaras Cíveis deste Tribunal: “AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAR AS PROVAS PRODUZIDAS NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, pois os argumentos sobre a inexistência de prova nova confundem-se com o próprio mérito da ação. 2. Nos termos do art. 966, VII do CPC, a decisão de mérito transitada em julgada pode ser rescindida quando o autor obtiver prova nova cuja existência ignorava ou dela não pôde fazer uso. Além disso, a prova deve ser capaz de, por si só, lhe assegurar pronunciamento favorável. 3. As provas que já foram apresentadas no processo originário, bem como aquelas que se formaram após o trânsito em julgado do acórdão rescidendo não se afiguram como “nova” na acepção exigida pelo art. 966, VII do CPC. 4. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de existência de provas novas, é proposta com a finalidade única de complementar a fase instrutória da ação originária. 5. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada improcedente.” (TJ-DF 07086924820188070000 DF 0708692-48.2018.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/06/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/06/2019) – grifou-se “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA. CAUTELAR ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO. 1. Rejeita-se alegação de falta de interesse processual com fundamento na teoria da asserção, bem assim considerando que está sedimentado na jurisprudência que a petição inicial da ação rescisória não pode ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa. 2. O documento novo apto a aparelhar a ação rescisória deve ser preexistente ao ato judicial rescindendo, devendo ainda sua existência ser ignorada pela parte, ou que dele não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável. 3. Inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a tutela de urgência cautelar deve ser indeferida.” (TJ-DF 07141123420188070000 DF 0714112-34.2018.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/06/2019) – grifou-se Rejeito a preliminar de carência de ação. 3. Conclusão Intimem-se os requerentes para réplica, no prazo de 15 dias (arts. 350, 351 e 970 do Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo para réplica, apresentada ou não, intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, com manifestação sobre sua utilidade, sob pena de indeferimento. Após, retornem os autos conclusos para saneamento. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator